Tribunal: TJSP
Processo: 2161908-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MONTE MOR DE VALOR SIGNIFICATIVO. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DIFERIDAS PARA RECOLHIMENTO AO FINAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 4o, §7o, DA LEI 11.608/03. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.